Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-13.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (107,42% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (107,42% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora - Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora- Repetição do indébito de forma simples, face a ausência de má-fé - Honorários advocatícios mantidos - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.